Tribunal: TJSP
Processo: 2080083-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica contra a parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve fraude na alienação de imóveis que justifique a

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica contra a parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve fraude na alienação de imóveis que justifique a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50 do Código Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. A venda de imóvel a preço inferior ao de mercado foi reconhecida em fases anteriores do processo, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "O desvio de finalidade caracterizado pela venda de imóvel a preço inferior ao de mercado justifica a desconsideração da personalidade jurídica."
Legislação Citada: CC, art. 50, §1o.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Cível oposto pelo Autor Agravado contra a r. decisão que recebeu o recurso sem o efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge ao debate quanto à irresignação da parte agravante em relação ao indeferimento do efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Perda superveniente do objeto recursal. 4. Agravo de Instrumento principal julgado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO PREJUDICADO.
Tese de Julgamento: "O julgamento do Agravo de Instrumento principal pelo Colegiado resulta na perda superveniente do objeto do Agravo Interno Cível, restando este último prejudicado".